Tribunal: CARF
Processo: 10880.720394/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720394/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.169 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PAM - PADRAO DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
processo em diligência, com retorno à Unidade de Origem para que informe qual é o valor do
débito confessado em DCTF, com as devidas atualizações até a data da apresentação do
PER/DCOMP e realize o confronto com valor do debito corrigido informado pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 16-35.055, proferido pela 5a
Turma/DRJ/SP1, em 16.02.2012, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente. A Recorrente transmitiu pedido de compensação PER/DCOMP no
07688.02202.210605.1.3.04-0806 informando crédito decorrente de valores, referentes ao IRPJ,
pagos indevidamente ou a maior, no valor original de 918,15 (novecentos e dezoito reais e quinze
centavos), objetivando a compensação com débitos de Cofins.
Ao analisar o PER/DCOMP, a DRF entendeu por homologar parcialmente a
compensação realizada pela Recorrente sob o argumento de que o crédito existente restou
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720394/2010-91
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720394/2010-91

insuficiente para a quitação da totalidade dos débitos informados na referida Per/Dcomp, cuja
fundamentação do Despacho Decisório segue reproduzido:

A Recorrente foi cientificada e interpôs manifestação de inconformidade
alegando, em síntese:
a) direito ao recolhimento do IRPJ utilizando-se do percentual de 8% não é objeto
de discussão nos presentes autos, na medida em que o crédito utilizado pela manifestante na
compensação de débitos de Cofins, que decorreu do recolhimento equivocado do IRPJ pela
alíquota de 32%, foi reconhecido e a compensação parcialmente homologada pela autoridade
administrativa;
b) o crédito utilizado no Perd/Comp correspondeu a R$ 918,15 oriundos de um
DARF recolhido a maior a título de IRPJ no valor de R$ 5.116,58 ( referente a valores recolhidos
a maior a titulo de IRPJ no período de apuração de março de 2002) e que o referido montante de
R$ 918,15 foi atualizado pela taxa Selic, não existindo qualquer razão para a não homologação
total da compensação realizada .
Após apreciação da manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o despacho
decisório, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 14/02/2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO
(MULTA E JUROS DE MORA)
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
RFB, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
e juros de mora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando ao
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, para tanto ratificou os argumentos já
expostos por ocasião da manifestação de inconformidade e alegou ainda:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720394/2010-91

É o relatório.
VOTO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de pedido de compensação,
PER/DCOMP no 07688.02202.210605.1.3.04-0806, em que foi informado crédito de IRPJ decorrente
de pagamento indevido ou a maior no valor original de 918,15 (novecentos e dezoito reais e quinze
centavos), para a compensação com débitos de Cofins.
Verificando o Despacho Decisório e Demonstrativo de fls. 21(papel), o direito
creditório pleiteado foi integralmente reconhecido, todavia, houve tão somente a homologação
parcial da compensação declarada ante a insuficiência do crédito para a quitação da totalidade dos
débitos informados na referida Per/Dcomp.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.720394/2010-91

A diferença apurada pela autoridade administrativa refere-se aos juros e multa
aplicados in casu, contra a qual se insurge a Recorrente.
Assim, o cerne do litígio pendente se restringe à valoração legal dos débitos (juros
Selic + multa de mora), discriminados no referido demonstrativo e no acórdão de piso, sob o
argumento de que os cálculos estão equivocados.
Acerca da perlenga, a Recorrente alega em seu recurso voluntário ter lançando
valores atualizados em sua Declaração de Compensação.
Contudo, não há nos autos elementos suficientes para que esta julgadora possa,
seguramente, afirmar qual seria o valor original dos débitos e, após isso, proceder ao refazimento
dos cálculos considerando tão somente o referido valor original declarado nas DCTF ́s.
Ressalte-se que tal informação é fundamental para o desfecho do presente
processo e aferição da existência ou não do direito creditório pleiteado. Assim, por cautela, faz-
se necessário que os valores em discussão, nos autos, sejam esclarecidos
Por todo o exposto, com fulcro no art. 29 do Decreto. 70.235, de 1972, voto por
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF
para que a Unidade de Origem informe qual é o valor do débito confessado em DCTF, com as
devidas atualizações até a data da apresentação do PER/DCOMP e realize o confronto com valor
do debito corrigido informado pela Recorrente.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Por fim, destaco que a Recorrente deverá ser cientificada dos procedimentos
referentes às diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a
respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto
no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital